Tribunal: TJDFT
Processo: 0002871-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 61, DO CP, E MAJORANTE DO INCISO II DO ART. 226, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, as declarações da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelas outras provas produzidas, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. A adoção do critério que considera o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo, aplicando um aumento na fração imaginária de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, mostra-se razoável e adequada para atender à necessidade e suficiência da pena justa.
3. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
4. É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de estupro de vulnerável, praticado enquanto a vítima era menor de quatorze anos, e os estupros cometidos após essa idade, uma vez que os delitos são da mesma espécie, foram praticados contra a mesma vítima, de forma sistemática, com o mesmo modo de execução, de forma que os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.